Tribunal: TJMT
Processo: 1033809-43.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033809-43.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JHONATAN THEODORO DA SILVA - CPF: 900.650.422-04 (APELADO), ARTHUR BAGDER DA SILVA SCHIAVE - CPF: 883.821.411-53 (ADVOGADO), CLAUDIR ANTONIO ZANINI - CPF: 347.180.449-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR JOSE DA SILVA - CPF: 046.104.391-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGU
RAS
ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que
absolveu

o apelado d
o crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da
sua
participação no crime
, devendo, pois, ser aplicado em
seu
favor, o aforismo
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
10
33809-43.2021.8.11.0002
, pelo Juízo
da
3ª
Vara Criminal da Comarca
de
Várzea Grande
/
MT, absolve
ndo

Jhonatan Theodoro da Silva
,
da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput,
c/c art. 40, III e V,
da Lei n. 11.343/06)
com esteio n
o art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas razões que se encontram no ID 1
99405285
, requer a condenação
do apelado
, pela prática do crime de tráfico de drogas, por entender que, no caso,
estão configuradas a materialidade e a autoria delitiva
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 1
99405289
,
o
apelad
o
postula o desprovimento do recurso ministerial.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
205902686
, opin
a
pelo
des
provimento deste recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
199405157
, narra os fatos desta forma:

[...]
1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1033809- 43.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 16 de agosto 2021, por volta das 15h00min, na
empresa Piraju Transportes, localizada na rua Frei Coimbra, n°5665, bairro Capão Grande, em Várzea Grande/MT
, o denunciado
JHONATAN THEODORO DA SILVA
mantinha em depósito droga em local de trabalho coletivo, com destinação para além das divisas estaduais, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência no endereço supramencionado, com suspeita envolvendo entorpecente. Diante disso, a equipe se deslocou até o endereço e foi recebida pelo proprietário da Piraju Transportes, o Sr.
Claudir
Antônio Zanini, que apresentou aos policiais, uma mala de viagem fechada com um cadeado.

3) Apurou-se que o objeto pertencia a um ex-funcionário, de nome JHONATAN, que havia sido demitido naquela data e saído da empresa com duas malas, rumo a rodoviária, deixando àquela para trás.

4) Dessa forma, o proprietário do estabelecimento, desconfiou que pudesse haver algo ilícito e acionou a polícia. Ante as suspeitas, a equipe procedeu a abertura da mala e localizou em seu interior
08 (oito) tabletes de Maconha.

5) Posteriormente, foi realizada investigação complementar, no intuito de levantar informações sobre o envolvimento de
JHONATAN
com a
mercância
de drogas. Nesse contexto, foram realizadas entrevistas com os funcionários da empresa, ocasião em que foi apurado que o denunciado transportava drogas e que, inclusive, possuía um parente na cidade de Rondonópolis que seria um dos chefes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo que em uma viagem para essa cidade,
JHONATAN
permaneceu parado injustificadamente no local. (ID 68448737, pág. 27-28)

6) Infere-se ainda dos autos, que, em sequência, o Sr.
Claudir
Antônio Zanini, informou que
JHONATAN
havia encaminhado mensagem via
wattsApp
, informando que invadiria a empresa na madrugada para reaver a mala. O proprietário informou também, que
o denunciado havia pedido para que outro motorista da empresa levasse a mala para o município de Ariquemes/RO. (ID 68448737, pág.7-9)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 68448737, pág.5-6, pelo Auto de Apreensão de ID 68448737, pág.10, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.78260-02 (ID 68448737 págs.12-16), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
positivo
para presença de
“MACONHA”
, pesando
4,850 kg (quatro quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas).

[...].

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, é certo que foram apreendidos

4,850 kg (quatro quilos e oitocentos e cinquenta gramas)
de
maconha, os quais estavam armazenados em uma
mochila de viagem ve
rde
.

No entanto, a
autoria
delitiva
não ficou comprovada
,
motivo pelo qual
,
em rel
ação ao pedido de condenação do
apelado pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no ar
t
. 33, caput
, c/c art. 40, III e V
,

da Lei n. 11.343/06, não assiste razão ao apelante, eis que não há provas suficientes de que
ele

tivesse cometido
a
referida
infraç
ão
pena
l
, mormente porque remanesce d
úvida de que
efetivamente
a mala
encontr
ada com o entorpecente
seria
de propriedade
de

Jhonatan Theodoro
,
porquanto ele

afirmou ter deixado na empresa uma mochila preta e não a referida mala, não sabendo indicar a quem pertence
.

Davi Lira da Silva e Paulo Victor José da Silva
, policia
is

militares
, sob o crivo do contraditório, relat
aram que no dia dos fatos foram acionados para atender uma ocorrência na empresa Piraju
Transportes
; e
quando chegaram
a
o local encontraram o dono do estabelecimento comercial,
Claudir
Antônio Zanini,
que

suspeitava que a mala de viagem deixada p
or um
ex-
funcionário
, que havia sido demitido (o apelado)
,
contivesse entorpecente, haja vista o forte odor
que exalava
. Narr
ar
am
, outrossim, os agentes públicos,
que ao abrirem a
mala
constatar
am a presença de substância análoga
à
maconha,
que
foi apreendida.
Por fim,
as testemunhas
disseram que
não recorda
vam
se os documentos
Jhonatan Theodoro
foram fornecidos pelo dono da empresa ou
se foram
encontrado
s
na mala.

A testemunha
Claudir
Antônio
Zanini, narrou
, na audiência de instrução, que

demitiu
Jhonatan T
h
eodoro por comportamento estranho e pela quantidade de multas que ele havia recebido. Revel
ou,
ainda
,
que o apelado havia deixado
duas malas no alojamento
; e
ao desconfiar do peso de uma

delas
acionou a polícia
que,
ao chegar no local, ab
ri
u
a mala
e
constataram que
continha
entorpecente
. Além disso,
o
depoente
revelou
que foi ameaçado por uma pessoa por meio de
Whatsapp
;

e que
teria recebido uma
ligação
do

ex-funcionário
,
informando
-lhe
que
invadiria a empresa para resgatar suas malas. Por fim,
Claudir
Antônio disse

acredita
r
que o circuito interno de imagens de sua empresa
deve
ter registrado
Jhonatan
Theodoro
entrando em seu alojamento com a
s

malas
,
destacando
, outrossim,
que apresentou
a
s
image
ns
e os áudios das ameaças, contudo não sabe a razão
pela qua
l

tais provas não
foram
anexadas
a
o
s
presentes
autos.

Logo, d
o conjunto probatório
produzido na instrução
processual
, percebe-se que,

em nenhum momento,
nem
apela
nte

em
os investigadores de polícia, conseguiram indicar a prática do crime de tráfico de drogas
por parte do apelado
, pois, repita-se, o que
ficou

constatado

quando d
a
s
diligência
s
dos policiais militares na empresa de
Claudir

Antônio
, foi a existência de uma mala contendo 4,850 kg (quatro quilos e oitocentos e cinquenta gramas) de maconha.

Como se sabe para dar embasamento a um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na espécie.

Tendo isso como norte, impende asseverar que os elementos apontados pelo Ministério Público, baseados em meras presunções, são extremamente frágeis para sustentar uma condenação de cometimento do narcotráfico. Além disso, o apelado neg
ou
, a prática do comércio malsão, nada vindo de concreto para estes autos que pudesse indicar o
seu
envolvimento nessa grave conduta.

Diante disso,
não se pode dizer que os elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, bem como as provas produzidas em juízo demonstrem a prática da traficância por parte do
apelado
, principalmente porque, repita-se,
não há provas que demonstram, com segurança, que a mala encontrada na empresa
Piraju Transportes

de fato
lhe
pertenc
eria
, haja vista que houve um intervalo
de dois a três dias
entre a
sua
saída
da
cidade e o momento em que
se descobr
iu
o entorpecente
.

A
lém
do mais
,
não há
qua
l
que
r
image
m
do circuito interno que
com
prove a propriedade da
mala,
não havendo,
tampouco
,

qualquer
outra
ligação
de

Jhonatan Theodoro
com o tráfico
de drogas
. Além disso, é pouco crível que, após ser demitido,
ele

abandonasse
uma mala com produto ilícito,
com o qual
poderia aferir lucro fácil
.

Releva ponderar, ainda nesse diapasão, que as alegações do Ministério Público, segundo as quais
a
mala
encontrada
seria
de propriedade de Jhonatan
Theodoro
não passam de
meras
conjecturas, porque
ele

não
foi

localizado
portando
substância
, não havendo
, também,
qualquer imagem
das câmeras de segurança da empresa que comprovem
que a mala lhe pertenc
eria
,
ou seja, não há provas que demonstrem que
ele

seria
o
dono da
mala
que armazenava os entorpecentes
.

Destarte
, não há como condenar o
apelado por mera presunção
,
impondo-se destacar, outrossim, que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro o direito penal do autor, motivo por que o acusado deve ser responsabilizado pelo que efetivamente fizeram [Direito Penal do fato] e não por quem são ou aparentam ser [Direito Penal do autor].

Por conseguinte, não havendo prova produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório (art. 155, do Código de Processo Penal), que dê suporte à pretensão do Ministério Público ou, por outras palavras, não existindo elementos de convicção seguros, nestes autos, de que a droga apreendida
era de
Jhonatan
Theodoro
,
impõe-se
conclui
r

que
ele
não pode ser condenado por um crime tão grave como como sói ser o tráfico de drogas, posto que, conforme foi dito alhures, embora o contexto fático gere alguma suspeita, não serve para condená-lo.

E, em havendo
dúvida sobre a conduta de tráfico imputada
ao apelado,
a dúvida deve ser acolhida em
seu
favor, em respeito ao
aforismo

in dubio pro reo
.

Além do mais, ainda que a palavra dos policiais
tenha considerável valor probatório
,
repita-se,
nada foi encontrado em poder
de
le
.

Por conseguinte,
ficou claro o acerto do édito judicial que
absolveu

o apelado da prática do
crime de tráfico de drogas diante da ausência de elementos de convicção que compr
ovem de maneira indubitável que
ele
participava, de algum modo, do
comércio ilícito
,
até porque, c
omo
dito acima
, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas

hipóteses

de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, motivo pelo
qual as provas devem ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a autoria delitiva.

Sendo assim, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a absolvição do
apelado da prática do referido delito
.

A propósito, em relação ao tema, veja-se a
doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao
assunto
, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
- SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO -
DÚVIDAS SOBRE A
PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.
“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional,
bate de frente com
o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).
Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT,
Ap
nº 180045/2016;
Ap
nº 89419/2017). Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037). O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055). “Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à
determinada conclusão” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

(TJMT N.U 1002278-55.2020.8.11.0007,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado
em 15.12.2021 e p
ublicado no DJE
de
16
.12.
2021)
Destacamos

Por derradeiro, é importante deixar registrado que este
magistrado
chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração os depoimentos
colhidos
nestes
autos,
ou em razão de uma simples negativa de auto
ria do tráfico apresentada pelo
apelado, mas porque
inexiste
possibilidade de se extrair, das declarações das testemunhas, como também dos documentos
juntados
, elementos
de convicção
seguros acerca do comércio ilícito de entorpecentes que foi imputado à
sua
pessoa.

Finalmente,
não se pode
olvidar
que
,
em razão da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme restou demonstrado
alhures
, inexiste nestes autos.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença que absolveu
Jhonatan Theodoro da Silva

da acusação da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput,
c/c art. 40, III e V,
da Lei n. 11.343/06, por não haver prova de ter ele concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024